Tribunal: TJSP
Processo: 2003701-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INCABÍVEL. Pleito do agravante de que seja autorizada a prorrogação dos contratos de prestação de serviços médicos já licitados e em andamento na comarca de Sorocaba a despeito da condenação, em sede administrativa no Município de Itatinga, à penalidade de declaração de inidoneidade. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INCABÍVEL. Pleito do agravante de que seja autorizada a prorrogação dos contratos de prestação de serviços médicos já licitados e em andamento na comarca de Sorocaba a despeito da condenação, em sede administrativa no Município de Itatinga, à penalidade de declaração de inidoneidade. Decisão agravada que indeferiu a tutela. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 300, 303 e 305, do CPC. Presunção de veracidade e legalidade da sindicância que entendeu pela aplicação da penalidade. Penalidade máxima da Lei de Licitações que não pode ser restrita apenas ao ente público que a aplicou. Decisão agravada mantida. Agravo improvido.